Tribunal: TJSP
Processo: 2215785-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória. Cartão de crédito. Competência recursal para o exame da decisão agravada de uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste Tribunal. Agravo não conhecido com determinação de remessa dos autos a essa Subseção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215785-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante RAYANE
GABRIELA DE ANDRADE SOARES, é agravado BANCO BRADESCARD S/A
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 24644
2
Agravo de Instrumento no 2215785-86.2020.8.26.0000
Agravante: Rayane Gabriela de Andrade Soares
Agravada: Banco Bradescard S.A.
Comarca de Barueri - SP
Juiz: Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Voto no 24644
Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência
de dívida c/c indenizatória. Cartão de crédito. Competência
recursal para o exame da decisão agravada de uma das C.
Câmaras da Subseção de Direito Privado II deste Tribunal.
Agravo não conhecido com determinação de remessa dos
autos a essa Subseção.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação da ação
declaratória de inexistência de dívida c/c indenizatória, movida por
RAYANE GABRIELA DE ANDRADE SOARES, em relação a BANCO
BRADESCARD S.A., que indeferiu requerimento de assistência
judiciária à autora.
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a concessão do benefício.
É o relatório.
A autora alega que solicitou à ré a emissão cartão de
crédito que, porém, não recebeu, tendo, apesar disso, sido incluída em
órgão de proteção ao crédito dívida referente a esse cartão.
Pede, nesta ação, seja declarada a irregularidade da
inclusão da dívida no cadastro de devedores e a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais.
A competência recursal não é desta Subseção de
Direito Privado III, mas, sim, da Subseção de Direito Privado II deste
Tribunal, a quem compete julgar as causas relativas a cartões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215785-86.2020.8.26.0000 -Voto no 24644
3
crédito (Provimento no 63/2004 e Resoluções 194/2004 e 281/2006 do
Tribunal de Justiça, e artigos 177 e 187 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça).
A propósito, menciono os seguintes precedentes do C.
Grupo Especial de Direito Privado deste E. Tribunal:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
RELACIONADA COM MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO
DIREITO PRIVADO II – RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o,
INCISOS II.9 E II.11 – RECURSO DISTRIBUÍDO APÓS A
PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 693/2015 DO ÓRGÃO
ESPECIAL - CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA
CÂMARA SUSCITADA. (TJSP; Conflito de competência cível
0042657-98.2016.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
Urânia - Vara Única; Data do Julgamento: 03/10/2016; Data de
Registro: 03/10/2016).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de
abusividade contratual – Demanda entre lojista e empresa que atua
como adquirente de bandeiras de cartões e meios de pagamento –
Hipótese que se assemelha a ações fundadas em contrato de cartão
de crédito – Precedente de C. Grupo Especial - Conflito de
competência procedente para fixar a competência da 16a Câmara de
Direito
Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0055914-30.2015.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de Godoi;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro
Unificado - N/A; Data do Julgamento: 24/09/2015; Data de
Registro: 08/10/2015).
Não conheço do recurso, pela incompetência desta
Subseção de Direito Privado, e determino a remessa dos autos à
distribuição a uma das C. Câmaras da Subseção de Direito Privado II
deste E. Tribunal de Justiça, cabendo ao D. Relator sorteado decidir
pela manutenção, ou não, da decisão de minha lavra que concedeu
efeito suspensivo ao recurso.
Morais Pucci
Relator